Tribunal: STJ
Processo: 2268783-89.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908818 - SP (2025/0130262-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSINALDO NUNES DE FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, os óbices invocados para negar seguimento ao apelo
extremo, não incidindo, portanto, a Súmula 182/STJ.
2. A pretensão da reforma do acórdão recorrido que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, fundamentado no fato de que a
recorrente não é hipossuficiente economicamente, implicaria
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada nesta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula
7 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51019088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 2220a447-6316-4d4b-b5cb-bc13439d8883

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:49
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 2220a447-6316-4d4b-b5cb-bc13439d8883

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908818 - SP (2025/0130262-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSINALDO NUNES DE FREITAS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso
1.
especial, os óbices invocados para negar seguimento ao apelo
extremo, não incidindo, portanto, a Súmula 182/STJ.
2. A pretensão da reforma do acórdão recorrido que indeferiu o
benefício da justiça gratuita, fundamentado no fato de que a
recorrente não é hipossuficiente economicamente, implicaria
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada nesta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula
7 do STJ.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
contra decisão monocrática
JOSINALDO NUNES DE FREITAS,
da Presidência desta Corte (fls. 102-103, e-STJ), que não conheceu do agravo em
recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 77, e-STJ):
Documento eletrônico VDA50693313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 069d4cc8-ed63-4f4e-9033-c99fd143c980

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo
agravante, para manter a r. decisão que indeferiu seu pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Pretensão de reexame e reforma de decisão
monocrática. Não acolhimento. Argumentação contida na r. decisão recorrida é a
que melhor se ajusta à matéria debatida. Recurso não provido.
Nas razões do recurso especial (fls. 43-58, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil; 2o e 4o da Lei 1.060/50, ao argumento de que faz
à
jus
assistência judiciária gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais.
Sem contrarrazões.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade (fls. 82-84, e-STJ),
o recorrente interpôs o agravo do artigo 1042 do CPC/15 (fls. 87-91, e-STJ), visando
destrancar o processamento da insurgência.
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 102-103, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica da decisão agravada.
No presente agravo interno (fls. 106-111, e-STJ), o agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reforma, alegando ter impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
Verifica-se que, de fato, o agravante refutou, nas razões do agravo em
1.
recurso especial de fls. 87-91, e-STJ, a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, bem
como reafirmou ofensa aos dispositivos de lei federal indicados e que demonstrou a
divergência jurisprudencial, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 desta Corte.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão singular da
Presidência desta Corte (fls. 102-103, e-STJ), para conhecer do agravo em recurso
especial, que passo a julgar.
A irresignação
merece prosperar.
não
Documento eletrônico VDA50693313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 069d4cc8-ed63-4f4e-9033-c99fd143c980

I
2. nsurge-se o agravante quanto ao indeferimento da assistência judiciária
gratuita, apontando violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC; 2o e 4o da Lei
1.060/50, ao argumento de que faz
ao benefício, diante da impossibilidade de arcar
jus
com as custas e despesas processuais.
No particular, o Tribunal
assim decidiu:
a quo
Repiso as razões de decidir do agravo de instrumento:
[...]
Desta forma, diferentemente do que sustenta o agravante, no caso
concreto, a juntada da tela sistêmica comprovando a não declaração de
.
imposto sobre a renda, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade
E, ressalte-se, por ocasião da interposição do presente recurso, tampouco
trouxe, o recorrente, documentos aptos a comprovar que sua situação
.
financeira o impede de proceder ao recolhimento das custas
Pelo contrário, mais uma vez os fatos alegados não foram comprovados,
pois não há comprovante de renda, extratos bancários, comprovantes de
.
despesas extraordinárias, dentre outros
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida (fl. 78, e-STJ) [grifou-
se]
Como se vê, o órgão julgador concluiu expressamente que o insurgente não
logrou êxito em comprovar a hipossuficiência alegada. A pretensão recursal de rever
tal conclusão implicaria em reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, inviável
a esta Corte, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, precedentes:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. CESSÃO
VERBAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. REQUISITOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não
identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do
julgado por via inadequada.
2. A cessão verbal do direito do autor não é autorizada pelo ordenamento
jurídico, que para a hipótese exige contrato escrito.
Tal circunstância implica na invalidade do contrato de cessão, e por
consequência nasce o dever de indenizar a título de danos morais.
3. O tribunal de origem concluiu corretamente pela impossibilidade de majoração
dos honorários advocatícios.
4. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a
.
concessão da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.161.645/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025
[grifou-se]
Documento eletrônico VDA50693313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 069d4cc8-ed63-4f4e-9033-c99fd143c980

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO
E CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.
2. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos,
entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da parte. A alteração
desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
.
autos
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.557.679/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
31/3/2025
DJEN de
.)
10/4/2025
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a
presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir
o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a
miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria
.
fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
[grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário
da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Precedentes. 2. O
entendimento preconizado nesta Corte, nos termos da Súmula 481/STJ, é no
sentido de que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". 3. No caso, rever a conclusão do acórdão recorrido
quanto à suficiência dos documentos apresentados para comprovação da
hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte recorrente de, sem
prejuízo do seu próprio sustento, c ustear as despesas do processo em curso,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.274.157/RN, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
31/8/2023
Documento eletrônico VDA50693313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 069d4cc8-ed63-4f4e-9033-c99fd143c980

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
LAVRA DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO
STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98 DO CPC.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
NA
ORIGEM.
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO DE ALTO VALOR. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Na espécie sob análise, as instâncias
ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante - após
apresentação de documentos por parte da agravada que demonstravam o ganho
de indenização de alto montante -, concluíram haver elementos suficientes para
. 4.
afastar a declaração de hipossuficiência
A pretensão de reforma da decisão
agravada, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte,
imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria
necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
5. Agravo interno a que se nega
assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.
provimento. (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/5/2023
25/5/2023
Incide, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão da Presidência desta Corte (fls. 102-103, e-STJ), e, de plano, conhecer do
agravo para
do recurso especial.
não conhecer
Por fim, não havendo fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias
ordinárias, inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50693313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:32
Código de Controle do Documento: 069d4cc8-ed63-4f4e-9033-c99fd143c980

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.908.818 / SP
Número Registro: 2025/0130262-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10067311320248260597 22687838920248260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSINALDO NUNES DE FREITAS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSINALDO NUNES DE FREITAS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: 01025755-bddc-4689-ae22-3792047215ad

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:04
Código de Controle do Documento: 01025755-bddc-4689-ae22-3792047215ad